Tribunal: TJES
Processo: 5021248-51.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021248-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS SILVEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 7.304,35, oriundo do TOI nº 9338969, sendo improcedente os danos morais e pedido contraposto.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a alegada incompetência do Juizado por complexidade da causa, a regularidade do procedimento administrativo de apuração de fraude e a legitimidade da cobrança do débito e da condenação por danos morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser rejeitada, pois a controvérsia pode ser resolvida com base nas provas documentais, não sendo necessária perícia técnica.
04. No mérito, verifica-se que o TOI foi lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação prévia, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta às disposições do art. 591 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e ao art. 6º, inciso VIII, do CDC.
05. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é ilegal a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude apurada unilateralmente pela concessionária, por violação ao devido processo legal administrativo (STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/10/2021).
06. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexistência do débito, haja vista a nulidade do procedimento administrativo.
IV –
DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
10.
Tese de julgamento:
“É nula a cobrança de débito decorrente de suposta fraude em medidor de energia apurada unilateralmente pela concessionária, sem comunicação prévia e participação do consumidor, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CC, art. 188, I; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46, 55 e 8º, §1º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 591.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021248-51.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS SILVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 7.304,35, oriundo do TOI nº 9338969, sendo improcedente os danos morais e pedido contraposto.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a alegada incompetência do Juizado por complexidade da causa, a regularidade do procedimento administrativo de apuração de fraude e a legitimidade da cobrança do débito e da condenação por danos morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser rejeitada, pois a controvérsia pode ser resolvida com base nas provas documentais, não sendo necessária perícia técnica.
04. No mérito, verifica-se que o TOI foi lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação prévia, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta às disposições do art. 591 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e ao art. 6º, inciso VIII, do CDC.
05. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é ilegal a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude apurada unilateralmente pela concessionária, por violação ao devido processo legal administrativo (STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/10/2021).
06. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexistência do débito, haja vista a nulidade do procedimento administrativo.
IV –
DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
10.
Tese de julgamento:
“É nula a cobrança de débito decorrente de suposta fraude em medidor de energia apurada unilateralmente pela concessionária, sem comunicação prévia e participação do consumidor, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CC, art. 188, I; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46, 55 e 8º, §1º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 591.

RELATÓRIO

O Recorrido ajuizou a demanda visando a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 7.304,35, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9338969 e a condenação por danos morais, sem quantificar o dano, alegando que houve vício no procedimento de inspeção realizado unilateralmente pela concessionária, sem sua presença ou comunicação prévia, comprometendo o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa. Aduz que tomou conhecimento sobre a ocorrência após recebimento da cobrança.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15755062):

Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no id. 47141913 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
DECLARAR
nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI de nº 9338969 (id. 50660384), e inexistentes os débitos a que se refere (id. 50660385), devendo a ré se abster de realizar cobranças/negativações/interrupções no fornecimento de energia relacionadas a tais débitos, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença.

JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões de indenização por danos morais e o pedido contraposto.

Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Parte autora interpôs Recurso Inominado, tendo desistido nos termos da petição ID 69404990.

No Recurso Inominado (Id 55942855), a Concessionária reitera a preliminar de incompetência absoluta do Juizado em razão da necessidade de prova pericial e aduz que a sentença cerceou seu direito probatório ao julgar o mérito com base na ausência de comprovação da fraude. No mérito recursal, sustenta a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não-faturado (TOI) e a exigibilidade do débito, em estrita observância à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 56647364), requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa (necessidade de prova pericial)

A Recorrente reitera a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a demanda é complexa e exige a produção de prova pericial para aferir a alegada irregularidade no medidor e a correta quantificação do débito de recuperação de consumo.

Contudo, a tese de incompetência do Juizado, baseada na complexidade de prova pericial, revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo.

Assim, a preliminar deve ser rejeitada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

II) Do mérito recursal

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A Concessionária Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o procedimento administrativo para a lavratura do TOI que apurou a irregularidade de "Ligação clandestina” ou “gato” foi conduzido em estrita obediência às disposições legais e regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Sustenta a Recorrente que deu integral cumprimento as determinações legais para lavratura do TOI. E, que na vistoria realizada em 26/04/2024, os técnicos verificaram que havia irregularidade, decorrente de “ligação direta da(s) fase(s) A (s) de entrada dentro da caixa de medição ou nos terminais do medidor.” E que tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. Assim, a unidade consumidora foi autuada através do TOI nº 9338969. Aduz ainda que, apurada a irregularidade, visa a recuperação da parte não faturada do consumo.

No entanto, é imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária da fraude (o medidor) é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo Juízo
a quo
.

O procedimento de inspeção realizado em 26/04/2024 sem a presença do Recorrido, ou de seu representante, e sem a comunicação prévia e transparente de que haveria a remoção do medidor para análise laboratorial, impediu o consumidor de exercer seu direito de acompanhar o procedimento e, principalmente, de nomear assistente técnico.

Deveras, a prova da fraude no medidor, que resultou na retirada do equipamento e na cobrança de um valor vultoso de recuperação de consumo, deveria ser inequívoca, produzida com transparência e participação do consumidor ou de perito de sua confiança, no momento da inspeção ou, ao menos, com o agendamento da análise técnica em laboratório com ciência prévia do consumidor para acompanhamento.

A Recorrente apenas juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id 50660384), que registra a irregularidade como “Constatamos a ligação direta da(s) fase(s) A (s) de entrada dentro da caixa de medição ou nos terminais do medidor. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. corrente 2,35 A Ligada direto. Inspeção realizada na unidade consumidora onde foram verificadas comportamentos elétricos e estruturas do padrão de energia. Onde foi constatado cabo interligado diretamente a rede de distribuição a revolta dessa concessionária, cabo ligado direto dentro da caixa de médica, fazendo com que toda energia consumida não fosse registrada. Correntes de desvio 2,35 a. Em imediato cabos foram retirados. Morador não acompanhou inspeção.”

O Juízo de primeiro grau, ao analisar essa questão, corretamente concluiu que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a fraude imputada, afirmando que:

No que se refere ao TOI de nº 9338969 (id. 50660384), o que verifico é que a ré realiza a cobrança de um suposto débito, fundado em apuração de irregularidade verificada unilateralmente, posto que a ré não comprova ter realizado o procedimento na presença da requerente ou de pessoa de sua confiança.

Verifico que a parte autora sequer estava presente e não acompanhou o procedimento feito pelos prepostos da requerida, não tendo sido alertada previamente da suspeita de irregularidades no padrão de energia.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa Recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) [destaquei]

No mesmo sentido, este eg. Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 15/May/2024) [destaquei]

Desse modo, resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Portanto, resta correta a sentença ao declarar a inexistência do débito oriundo do TOI nº 9338969.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)